Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707037-16.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME RECORRIDOS: MARIA GORETE SANTOS BARBOSA, A. A. M. D. S. S. P., ANATOLIO MONTEIRO DA SILVA NETO PAIVA REPRESENTANTE LEGAL: ANATOLIO MONTEIRO DA SILVA NETO PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIRETO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS. CONDUTA. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. ELEMENTOS DA CULPA INSERIDOS NO NEXO CAUSAL. CIRCUNSTÂNCIAS CONTEXTUAIS DA CONDUTA DOS ENVOLVIDOS. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. VALOR COMPENSATÓRIO PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO. RESULTADO DANOSO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal (CF) prevê que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” É o que também consta do art. 43 do Código Civil. 2. A responsabilidade – objetiva – do Estado se fundamenta nos riscos atrelados à atividade que desempenha e na exigência da legalidade e demais princípios que regem os atos administrativos. A teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico, estabelece que a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva, o que afasta, a princípio, discussão sobre o elemento culpa. 3. Na responsabilidade objetiva, sustenta-se tradicionalmente que os elementos ou requisitos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) conduta (ação ou omissão juridicamente relevante); 2) dano; 3) nexo de causalidade. Assim, presentes os três elementos, surge o dever de indenizar. 4. O exame do nexo de causalidade atrai, muitas vezes, análise de elementos da culpa (negligência, imprudência, imperícia). Os acidentes de trânsito bem ilustram que na apreciação do nexo de causalidade se inserem fatores relacionados a culpa, como observância de velocidade máxima, desrespeito à indicação do semáforo, desconsideração da faixa de pedestre etc. 5. Isso ocorre porque o nexo de causalidade - tanto na responsabilidade civil como penal - é jurídico e não meramente físico. Em outras palavras, conforme delineamento normativo, o nexo de causalidade pode se afastar das ciências físicas. O mais emblemático exemplo vem dos crimes omissivos que simplesmente ignoram que "o nada nada causa" e acabam por atribuir responsabilidade penal a quem tem o dever legal de agir para evitar lesão ao bem jurídico tutelado, como é o caso do salva-vidas que não impede a morte de alguém que se afoga na piscina. 6. No mundo da ciência física, principalmente da mecânica, o nexo de causalidade é aferido por leis e princípios próprios (Lei da Inércia, Lei da Ação e Reação, Lei da Conservação da Energia etc.) além de conhecimentos de biomecânica. O nexo causal físico é útil para delinear o nexo causal jurídico, mas não é suficiente. Para o direito, não importa apenas concluir que a colisão entre um veículo e uma pessoa ocasionou a morte ou ferimentos físicos. É necessário analisar as circunstâncias contextuais da conduta dos envolvidos, particularmente se houve cuidado e respeito às regras de trânsito e razoabilidade na conduta. 7. Em que pese se tratar de responsabilidade objetiva, há consenso na doutrina e jurisprudência que, verificada a concorrência de culpas o valor indenizatório/compensatório deve ser proporcional à participação dos envolvidos para o resultado danoso. O disposto no art. 945 do Código Civil é aplicável: "Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano". 8. Na hipótese, há concorrência de culpa - e na mesma proporção - entre os envolvidos no acidente. Tanto o motorista quanto a falecida vítima, por meio de suas ações, contribuíram para o resultado do evento danoso. 10. O juízo avaliou adequadamente o quadro fático para concluir pela existência do dever jurídico de indenizar (rectius: compensar) os danos morais. Todavia, no tocante à quantificação da verba compensatória deve ser considerado o fato de ter havido culpa concorrente e proporcional (50%). 11. Realizadas essas considerações e considerando a culpa concorrente da vítima e do motorista, os valores fixados pelo juízo devem ser reduzidos pela metade. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, asseverando que deve ser afastada a responsabilidade objetiva, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar o referido óbice, o apelo não deveria seguir, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027